Tribunal: TJDFT
Processo: 0008680-73.1998.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se alguma das partes deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade quando a execução fiscal é extinta diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que haverá extinção processual sem ônus para as partes quando a prescrição intercorrente for reconhecida. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no mesmo sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: "Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta diante do reconhecimento da prescrição intercorrente".
________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 921, § 5o.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0045113-14.2010.8.07.0015, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 29.8.2023; TJDFT, ApCiv 0016427-30.2005.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 7.3.2024.